Tribunal: TJSP
Processo: 2099381-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Quinquênio – Base de cálculo – Incidência sobre todas as vantagens componentes dos vencimentos, salvo as eventuais – Gratificação especial por atividade hospitalar (GEAH), adicional de insalubridade, prêmio de desempenho individual (PDI) e gratificação de desempenho de atividades no Poupatempo (GDAP) – Devem integrar a base de cálculos do

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Quinquênio – Base de cálculo – Incidência sobre todas as vantagens componentes dos vencimentos, salvo as eventuais – Gratificação especial por atividade hospitalar (GEAH), adicional de insalubridade, prêmio de desempenho individual (PDI) e gratificação de desempenho de atividades no Poupatempo (GDAP) – Devem integrar a base de cálculos do quinquênio – Precedentes desta E. Corte – Condenação genérica no título exequendo – Fixação do alcance do título – Alegação de ilegitimidade passiva apenas na fase de execução – Descabimento – Inteligência do art. 508 do CPC/2015 – Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Interlocutória parcialmente reformada – Recurso provido em parte